Tribunal: TJSP
Processo: 1056048-52.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO - Alegado cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a realização de diligência solicitada - Envio de ofício a Banco para constatar que negativa de crédito decorreu da restrição creditícia discutida nos autos - Cerceamento de defesa inocorrente – Prescindibilidade do meio probatório requerido – Objetivo da prova que

Ementa:
PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO - Alegado cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a realização de diligência solicitada - Envio de ofício a Banco para constatar que negativa de crédito decorreu da restrição creditícia discutida nos autos - Cerceamento de defesa inocorrente – Prescindibilidade do meio probatório requerido – Objetivo da prova que se revelava inócuo, porquanto em nada afeta a conclusão de que a restrição creditícia é lícita, caracterizando exercício regular de direito do credor - Cerceamento de defesa não caracterizado – Nulidade inexistente – Preliminar afastada.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Tese recursal centrada na necessidade de aplicação da teoria dinâmica do ônus da prova, baseada em extenso arrazoado copiado de artigo acadêmico disponível na internet – Descabimento – Aplicação da teoria que se revelava desnecessária, diante da inversão do ônus da prova aplicável ao caso, em decorrência do influxo do Código de Defesa do Consumidor – De todo modo, houve desincumbência do ônus probatório da Ré, diante da suficiência do quadro probatório para a conclusão de regularidade da dívida – Sentença mantida – Recurso não provido.